Tribunal: TJES
Processo: 5018769-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018769-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SOUZA NEGRELI BRASIL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018769-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A., BANCO CREDICARD S.A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS SOUZA NEGRELI BRASIL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CONFIRMADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR DESPROPORCIONAL. ASTREINTES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA DAS GRACAS SOUZA NEGRELI BRASIL em face de BANCO ITAUCARD S.A., BANCO CREDICARD S.A.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Portanto, é suficiente o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes atualmente, ou seja, o montante de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), para compensar a parte Autora pelo não cumprimento da obrigação de fazer de reativação do seguro, neste caso específico, o que não configura enriquecimento sem causa da parte Exequente, conforme já decidido.

Logo, diante da inexistência de nulidade processual e da alegada desproporcionalidade, mantenho a decisão de id 31043592 por seus próprios fundamentos e indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença.

Determino a expedição do competente alvará judicial em favor da parte Exequente, dos valores depositados no id 32833945, intimando-se a parte Autora para fornecimento da conta bancária para transferência eletrônica dos valores.

Cumprida a determinação acima, nada sendo requerido em cinco dias, faça-se a conclusão do processo para sentença de extinção pela satisfação do débito.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7216582, a parte executada interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de intimação para cumprimento de obrigação de fazer, desproporcionalidade no valor da conversão da obrigação, do desvirtuamento do caráter coercitivo e da necessidade de limitação da multa em razão do valor da obrigação principal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar.

De início, em relação à intimação do recorrente, conforme certidão de ID. nº 7216548, as partes foram intimadas do conteúdo da sentença. Sendo que em 13 e 30 de dezembro de 2022 a instituição se manifestou nos autos, sem mencionar qualquer ausência de intimação para cumprimento da obrigação. Desse modo, não é possível identificar no processo em comento a inexistência de intimação.

Ademais, como bem observado pelo juízo singular, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos adotou como parâmetros tanto o valor total segurado, R$37.092,00 (trinta e sete mil, noventa e dois reais), quanto a longevidade da relação entre as partes, 1977 até 2021, para fixar o total em 40 salários mínimos.

No entanto, neste ponto entendo que o valor arbitrado pelo juízo prévio foi desproporcional em comparação ao negócio firmado entre as partes. Desse modo, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser o valor do capital máximo segurado, qual seja, R$37.092,00 (trinta e sete mil, noventa e dois reais).

Por fim, em relação ao valor das astreintes, esse tampouco se mostra exorbitante, dado que teve o teto limitado pelo juízo sentenciante dentro dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos para o patamar de R$37.092,00 (trinta e sete mil, noventa e dois reais), com juros e correção monetária conforme sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)